Tribunal: TJSP
Processo: 0003861-82.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DO DELITO E NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DO DELITO E NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.